Tribunal: TJDFT
Processo: 0058052-91.2008.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0058052-91.2008.8.07.0016 RECORRENTE: PLASTASSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA - ME, C P P INDUSTRIAL COMERCIO DE PERFIS PLÁSTICOS LTDA - ME RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelações Cíveis - Duplicidade de intimações: prevalência da efetuada no portal eletrônico sobre a do DJe (Lei 11.419/06, arts. 4o e 5o) – Oposição: Ausência de prova do domínio alegado pelo opoente. Recurso da Terracap não conhecido por carência de interesse recursal em alterar os fundamentos da sentença que não lhe causou prejuízo – Reivindicatória: comprovadas a propriedade da Terracap, a detenção injusta pelo particular e individualizado o imóvel, julga-se procedente a pretensão, assinando-se o prazo de 60 dias para desocupação voluntária, sob pena de imissão forçada – Taxa de ocupação indevida – Cautelar: ante a natureza pública da área, não se justifica o impedimento da demolição das construções nele erigidas sem autorização, traduzindo a medida legítimo exercício do poder de polícia. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou as omissões apontadas, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta violação de artigo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (AgInt no AREsp n. 2.295.077/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009